Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA QUALIFICADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. FALTA DE INDICAÇÃO DE FATO CERTO E DETERMINADO QUE INCORPORASSE AS ELEMENTARES DO DELITO DE DIFAMAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA EM RELAÇÃO À INJÚRIA QUALIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A difamação consiste na imputação de um fato ofensivo à reputação de alguém. Para sua configuração, pressupõe-se o relato de um acontecimento certo e determinado, delimitado no tempo e no espaço, mas não a imputação genérica ou mero insulto. Assim, mantém-se a decisão que rejeitou a queixa-crime, pois os querelados apenas externaram opinião negativa de que a querelante seria “vagabunda” por não fazer nada, o que é insuficiente para configurar o delito de difamação. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. O crime de injúria qualificada pela utilização de elementos referentes à condição de pessoa portadora de deficiência é de ação penal pública condicionada à representação, nos termos do art. 145, parágrafo único, do Código Penal. Nesse sentido, correta a decisão que rejeitou a queixa-crime por ilegitimidade ativa da querelante. Também não há que se aventar na possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública quando ausente inércia do Ministério Público, que aditou a denúncia em feito correlato, a fim de incluir o referido delito de injúria qualificada.

3. Recurso conhecido e desprovido.